Tribunal: TJSP
Processo: 2164839-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação cominatória c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença. Agravante, terceira, agente financeira do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), instada pelo juízo a trazer aos autos boleto bancário para a satisfação do financiamento em nome da exequente, com os descontos previstos no art. 5o-A e §§ da Lei 10.260/01, com a

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação cominatória c.c. indenizatória. Etapa de cumprimento de sentença. Agravante, terceira, agente financeira do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), instada pelo juízo a trazer aos autos boleto bancário para a satisfação do financiamento em nome da exequente, com os descontos previstos no art. 5o-A e §§ da Lei 10.260/01, com a alterações da Lei 14.375/22, sob pena de incidir em multa cominatória e em crime de desobediência. Inadmissibilidade. Comando em questão infringindo as garantias relacionadas ao devido processo, afora o disposto nos arts. 313 e 314 do CC. Devido ou não o "facere" requestado, há de ser reclamado da terceira, ora agravante, mediante ação específica e, naturalmente, perante a estrutura judiciária competente para as demandas em que figura ela como parte.

Deram provimento ao agravo.